Tribunal: TJPA
Processo: 0858116-71.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858116-71.2020.8.14.0301

APELANTE: SEBASTIAO ROSENDO CATIVO SOARES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação revisional de contrato de financiamento ajuizada pelo consumidor em face de instituição financeira, visando à declaração de ilegalidade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, com restituição em dobro dos valores pagos e majoração de honorários sucumbenciais. Sentença de improcedência, reconhecendo a regularidade das cobranças e a efetiva prestação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate consistem em: (i) verificar a legalidade da cobrança da Tarifa de Registro de Contrato; (ii) analisar a validade da Tarifa de Avaliação do Bem; (iii) apurar o cabimento da restituição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou a tese de que as tarifas de avaliação e de registro são válidas, desde que haja efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

4. No caso, o banco comprovou o registro no Sistema Nacional de Gravames, condição essencial para a constituição da propriedade fiduciária, e apresentou laudo de avaliação do bem, afastando a alegação de abusividade.
5. Inexistente cobrança indevida, não há que se falar em restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. É válida a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva.

2. Afasta-se o direito à restituição em dobro quando não configurada a cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC, art. 1.361.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958). TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805305-87.2023.8.14.0024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
Apelação
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N. 0858116-71.2020.8.14.0301

APELANTE: SEBASTIAO ROSENDO CATIVO SOARES

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
SEBASTIAO ROSENDO CATIVO SOARES,
contra decisão de ID 17379316, prolatada, pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação ordinária, ajuizada pelo ora apelante em desfavor do BANCO PAN S/A.

A sentença que julgou a Ação, assim decidiu ( ID 17379316) na sua parte dispositiva:

(...)

Pelo exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, julgo IMPROCEDENTE a pretensão de revisão contratual intentada pela parte autora nos moldes da fundamentação. Condeno a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (...)

No recurso de apelação (ID 17379317), o apelante defende a necessidade de reforma da sentença, argumentando a inaplicabilidade do princípio do
pacta sunt servanda
em contratos de adesão. Alega a existência de tarifas e encargos abusivos, como a Tarifa de Registro de Contrato e de Avaliação do Bem, que teriam onerado excessivamente o financiamento. Fundamenta seu pleito na ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes a tais tarifas pela instituição financeira. Requer, ao final, o reconhecimento da ilegalidade das tarifas, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID 17379321)

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O Recurso de Apelação satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade (ID 17379318), interesse recursal e preparo (beneficiário da justiça gratuita ID – 17379134),

inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual conheço do presente recurso e passo a examiná-lo.

2. Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise da legalidade da cobrança da "Tarifa de Registro de Contrato" e da "Tarifa de Avaliação do Bem", bem como do cabimento da restituição em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente.

O Apelante defende a reforma da sentença, alegando, em síntese, a abusividade das referidas tarifas por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e por onerosidade excessiva, em um contexto de contrato de adesão. Pugna, consequentemente, pela devolução em dobro do montante.

O Apelado, em contrarrazões, sustenta a legalidade das cobranças, amparado em teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de recursos repetitivos e alega ter comprovado a efetiva prestação dos serviços nos autos.

Pois bem. A questão relativa às tarifas em contratos bancários foi objeto de análise pelo STJ, que, no julgamento do REsp n.º 1.578.553/SP (Tema 958), sob o rito dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses:

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

- abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;

- e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Dessa forma, a validade das cobranças está condicionada à efetiva prestação do serviço e à ausência de onerosidade excessiva, cujo ônus probatório recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

No que tange à
Tarifa de Registro de Contrato
, o Banco Apelado demonstrou a efetiva prestação do serviço ao colacionar, em suas contrarrazões (Id. de 14/11/2023, pág. 6), o extrato do Sistema Nacional de Gravames (SNG), que comprova a inclusão da restrição financeira sobre o veículo em nome do agente financeiro. Tal registro é requisito essencial para a constituição da propriedade fiduciária em garantia, conforme o art. 1.361 do Código Civil, de modo que o serviço foi inequivocamente prestado e reverteu em favor da própria operação de crédito almejada pelo Apelante. Logo, lícita a cobrança.

Quanto à
Tarifa de Avaliação do Bem
, o Apelado afirma que os laudos comprobatórios da efetiva realização do serviço foram juntados com a peça de contestação. O serviço visa garantir a idoneidade do bem que servirá de garantia ao financiamento, sendo de interesse de ambas as partes. A alegação do Apelante de que a avaliação foi "superficial" ou de que poderia ser feita por qualquer pessoa não se sustenta sem prova robusta que desconstitua o documento apresentado pela instituição financeira. Tendo o banco se desincumbido de seu ônus de comprovar a prestação do serviço, não há que se falar em ilegalidade da cobrança.

Por consequência lógica, afastada a ilegalidade das cobranças, resta prejudicado o pedido de
restituição em dobro
, uma vez que não se configura o pressuposto essencial para tal, qual seja, a cobrança de quantia indevida (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Deste modo, a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos autorais, não merece reparos, pois, ainda que por fundamentos complementares, está alinhada à jurisprudência consolidada e às provas dos autos.

3. Orientação jurisprudencial.

Robustece o entendimento aqui consignado sobre as questões discutidas o seguinte julgado por esta Turma:

Ementa
: Direito do Consumidor. Ação revisional de contrato bancário. Tarifas de cadastro, avaliação e registro. Legalidade condicionada à efetiva prestação do serviço. Juros remuneratórios e capitalização mensal. Validade. Contratação de seguro vinculada à operação bancária. Venda casada configurada. Devolução simples. Recursos desprovidos.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento ajuizada pela autora contra instituição bancária, julgada parcialmente procedente em primeiro grau. Ambas as partes interpuseram apelação contra a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate consistem em:
(i) verificar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação e registro do contrato; (ii) examinar a regularidade da taxa de juros pactuada e da capitalização mensal; (iii) apurar a abusividade da cobrança de seguro vinculada à operação financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de tarifas bancárias é admitida, desde que haja prestação efetiva do serviço e que os valores não sejam manifestamente excessivos, o que não se comprovou nos autos.
4. A taxa de juros pactuada está dentro dos parâmetros legais e de mercado, e a capitalização mensal é válida desde que expressamente pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.
5. Restou caracterizada a venda casada quanto ao seguro de vida vinculado ao contrato, por ausência de demonstração de facultatividade na contratação e de possibilidade de escolha da seguradora, conforme entendimento do Tema 972 do STJ.
6. Correta a condenação à devolução simples dos valores pagos indevidamente, sem configuração de má-fé contratual pela instituição financeira.
7. Ausente demonstração de ilegalidade ou onerosidade excessiva nos demais encargos, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

“É válida a cobrança de tarifas bancárias de cadastro, registro e avaliação, desde que haja prestação efetiva do serviço e os valores não sejam manifestamente excessivos.”

2.

“Admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada e desde que a taxa anual contratada exceda o duodécuplo da taxa mensal.”

3.

“É abusiva a cláusula contratual que impõe ao consumidor a contratação de seguro com instituição indicada pelo banco, caracterizando venda casada, devendo haver devolução simples dos valores indevidamente pagos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º; 373, II; 85, §§ 2º e 11. CDC, arts. 39, I e V; 51, IV e §1º. MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema Repetitivo); STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972); Súmulas 539 e 541 do STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805305-87.2023.8.14.0024 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025 )

4.Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025